Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-71.2020.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600450-71.2020.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600033-21.2020.6.16.0022
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600450-71.2020.6.16.0022
que julgou improcedente o pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral em face de Marcelino
Galvão de França, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC. (Representação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Marcelino Galvão de
França pela prática de propaganda eleitoral antecipada fora das hipóteses autorizadas pelo artigo
36-A da Lei nº 9.504/97, consistente na divulgação de vídeo, em aplicativo WhatsApp, tendo sido
instaurada a Notícia de Fato, sob nº MPPR-0130.20.000583-8, com fulcro em representação enviada
pelo jornalista Benedito Francisquini, noticiando suposta propaganda eleitoral antecipada pelo
então pré-candidato ao cargo de Vereador e ora representado, Marcelino Galvão de França,
consistente em vídeo, publicado antes das convenções partidárias, onde faz pedido expresso de
voto vez que em dia e hora não precisados, mas sabendo-se que veiculado antes do início da data
permitida à propaganda eleitoral (27/09/2020), o representado Marcelino Galvão de França, ainda na
condição de pré-candidato a cargo eletivo, teria divulgado propaganda eleitoral antecipada,
mediante vídeo compartilhado por aplicativo WhatsApp, contendo pedido expresso de voto e seu
número de urna, a saber: "Alô pessoal. Sou Marcelino Galvão de França, mais conhecido como
Marcelino da máquina. Trabalho há dezesseis anos como funcionário público, fui agricultor, fui
pedreiro e hoje, trabalho como operador de máquina. Hoje sou candidato a Vereador, pelo partido
PMN, meu número é 33123. Se eleito for, trabalharei em prol à saúde, educação e o povo da zona
rural. Se eu for ao mérito do voto de cada um de vocês, meu abraço e que Deus abençoe a todos").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
MARCELINO GALVAO DE FRANCA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35858
566
03/06/2021 11:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.909
RECURSO ELEITORAL 0600450-71.2020.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: MARCELINO GALVAO DE FRANCA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. MENSAGEM
EM GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. NÃO PROVIMENTO.
Antes do período eleitoral, é lícito que o
potencial candidato faça referência ao
cargo para o qual pretende concorrer,
informe seu eventual número de urna e
divulgue as principais pautas que
defenderá.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 35858566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218192417200000034976892
Número do documento: 21060218192417200000034976892

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de MARCELINO GALVÃO DE FRANÇA , sob a alegação de propaganda eleitoral
antecipada (id. 22957566).
Por sentença (id. 22958016), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 22958266), aduzindo, em síntese,
que o recorrido divulgou vídeo por meio de aplicativo de mensagens contendo pedido explícito
de voto; que o ambiente restrito de divulgação não afasta a sanção. Pugna, ao final, pelo
provimento do recurso para julgar procedente a representação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 24023166).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 01/12/2020 e as razões foram protocoladas no dia 02/12/2020.
Intimado via mural eletrônico em 08/12/2020 (id. 22958416), o recorrido não
apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Em síntese, versam os autos sobre a veiculação de propaganda eleitoral
antecipada por meio de aplicativo de mensagens.
Relata o recorrente que o recorrido divulgou vídeo contendo propaganda eleitoral
com pedido explícito de voto em momento anterior ao período eleitoral por meio de aplicativo
de mensagem (Whatsapp).
Alega que "a interpretação sistemática da lei leva inevitavelmente à conclusão
que a alusão a candidatura e o pedido de voto acabam sendo prescindíveis para configurar
propaganda antecipada, quando o potencial candidato busca mecanismos indiretos, com maior
ou menor grau de sutileza, para incutir no eleitorado ser a melhor opção para ocupar cargo
eletivo".
Num. 35858566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218192417200000034976892
Número do documento: 21060218192417200000034976892

Argumenta que a utilização de expressões que exortam o exercício do sufrágio,
associada a elementos identificadores como o número de urna e outros elementos de
referência denota o pedido de voto.
Ressalta, outrossim, que "o fato das mensagens eletrônicas terem sido divulgadas
em ambiente restrito (grupo de WhatsApp) e não para o público geral, atrai a sanção legal
independentemente de o meio empregado ser admitido por lei".
O recurso não prospera.
A partir do advento da Lei nº 12.034/2009, pela qual se introduziu o artigo 36-A na
Lei das Eleições, foram enormemente ampliadas as possibilidades de os pretensos
pré-candidatos levarem ao conhecimento público a sua intenção, bem como os seus projetos e
suas críticas aos atuais gestores como forma de fortalecer a sua imagem junto ao eleitorado,
dentre outras possibilidades, desde que não pedissem votos.
Ao longo do tempo, as regras atinentes à pré-campanha passaram por ajustes,
em especial pela edição das Leis nº 12.891/2013 e 13.165/2015, de modo que o referido
dispositivo conta, atualmente, com a seguinte redação:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2
0
1
3
)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
d a d a
p e l a
L e i
n º
1 2 . 8 9 1 ,
d e
2 0 1 3 )
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165,
de
2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº
12.891,
de
2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 1 6 5 ,
d e
2 0 1 5 )
Num. 35858566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218192417200000034976892
Número do documento: 21060218192417200000034976892

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do
, são permitidos o pedido de apoio político e a
caput
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício
da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.
A partir daí, restou definir, com precisão, o que pode ser considerado "explícito".
Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à intenção
implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à regra.
Os exemplos na jurisprudência são vários, alguns bem específicos:
(
.
.
.
)
2. O Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda eleitoral antecipada por inferir a
existência de pedido explícito de votos em virtude do uso, pelo agravado, da expressão "tamo
junto" em entrevista concedida durante palestra e divulgada em veículos de imprensa, assim
como pela divulgação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado
e m
p o s t a g e m
n a
r e d e
s o c i a l
F a c e b o o k .
(
.
.
.
)
5.
não autoriza a conclusão do Tribunal de origem de que teria
A expressão "tamo junto"
ficado caracterizada a veiculação de propaganda eleitoral antecipada, pois ela não tem
.
similaridade
semântica
com
pedido
explícito
de
votos
6. A veiculação da imagem do pré–candidato com o número do partido ao qual é filiado
em postagem na rede social Facebook, sem pedido explícito de voto, não configura
. Nesse sentido: AgR–REspe 37–93, rel. Min. Napoleão
propaganda eleitoral antecipada
N u n e s
M a i a
F i l h o ,
D J E
d e
2 9 . 5 . 2 0 1 7 .
(
.
.
.
)
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 060023063/RJ, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 08/11/2019,
não destacado no original]
(
.
.
.
)
2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral antecipada, por
entender que o
seria suficiente para caracterizar o
uso de elementos visuais de campanha
pedido explicito de voto, não obstante a ausência de efetivo pedido expresso de voto.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, à míngua de pedido explícito de voto, não há
.
como reconhecer a realização de propaganda eleitoral extemporânea Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no REspE nº 41020/RN, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/12/2018, não
destacado no original]
Num. 35858566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218192417200000034976892
Número do documento: 21060218192417200000034976892

Esta Corte Regional tem se orientado na mesma senda:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA - ARTIGO 36-A DA LEI Nº
9.504/97 - DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM APLICATIVO DE MENSAGEM CONTENDO
APRESENTAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATO – INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO
P
R
O
V
I
D
O
.
1.Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não configura propaganda eleitoral
antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
.
pré-candidatos, desde que não envolva pedido explícito de voto
2. A divulgação em aplicativo de mensagem, feita por pré-candidato, que faça menção à
pretensa candidatura, cite o número da legenda do partido ou que exalte suas
, nos termos da jurisprudência,
qualidades pessoais
não caracteriza propaganda
.
a n t e c i p a d a
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE/PR, RE nº 0600068-58.2020.6.16.0061, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, DJE
03/09/2020, não destacado no original]
(
.
.
.
)
4. A notícia que destaca a figura do pré-candidato, exaltando suas qualidades pessoais e
biografia, mas que não envolve pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral
a n t e c i p a d a .
(
.
.
.
)
7. As publicações pessoais de pré-candidato em rede social particular, sem pedido de
, mas simplesmente promoção pessoal permitida pela legislação à luz da
explícito de voto
liberdade de expressão,
. Inteligência do
não caracterizam propaganda eleitoral antecipada
a r t .
3 6 - A
d a
L e i
d a s
E l e i ç õ e s .
8 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE nº 0600012-61.2020.6.16.0049, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 20/08/2020,
não destacado no original]
No caso dos autos, conforme relatado pelo recorrido ao ser ouvido nos autos da
Notícia de Fato nº MPPR-0130.20.000583-8, gravou um vídeo dentro de sua residência a fim
de preparar-se para o vídeo oficial que seria gravado por profissional contratado pela
agremiação; contudo, sua esposa acabou por compartilhá-lo no grupo da família no Whatsapp,
o que gerou novo compartilhamento e a consequente obtenção pelo representante no
procedimento instaurado pelo Ministério Público.
Ocorre que na mensagem não houve pedido explícito de voto. Eis a íntegra:
.
Alô pessoal. Sou Marcelino Galvão de França, mais conhecido como Marcelino da máquina

Trabalho há dezesseis anos como funcionário público, fui agricultor, fui pedreiro e hoje

trabalho como operador de máquina. Hoje sou candidato a Vereador, pelo partido PMN, meu

número é 33123. Se eleito for, trabalharei em prol à saúde, educação e o povo da zona rural.
Se eu for ao mérito do voto de cada um de vocês, meu abraço e que Deus abençoe a todos.
Como se observa, o recorrido apresenta-se, faz referência ao cargo para o qual
concorrerá, bem como ao número de urna; prossegue expondo as principais pautas que
defenderá, sem que reste caracterizado o pedido antecipado de votos.
Num. 35858566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218192417200000034976892
Número do documento: 21060218192417200000034976892

Corrobora a linha de defesa do recorrido a baixa qualidade da gravação bem
como o local que, nitidamente, é o interior de uma residência, não se tratando de produção
com contornos de profissionalismo.
Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na
pré-campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com a atual
jurisprudência da Corte Superior.
Mas não é só isso.
Embora não haja sequer discussão nos autos quanto à natureza do grupo para o
qual enviada a mensagem, ao que tudo indica é composto por familiares do candidato, o que
não foi contestado pelo recorrente. Nessa hipótese, o envio de mensagem em grupo privado do
WhatsApp de adesão consensual não se sujeita às regras da propaganda eleitoral, consoante
expressa previsão constante da resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidato,
partido político ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita
seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de
48 (quarenta e oito) horas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, caput, e art. 57-J).
§ 1º Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do prazo
previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00
(cem reais), por mensagem (Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, parágrafo único, e art. 57-J).
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao
deste artigo e às normas sobre propaganda
caput

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
eleitoral
previstas
nesta
Resolução
[não destacado no original]
Segundo relato do recorrido, não contestado pelo recorrente, a gravação foi
compartilhada pela esposa do pretenso candidato. Nesse contexto, as mensagens enviadas
para grupo de mensagens instantâneas não se sujeitam, em princípio, às regras relativas à
propaganda eleitoral, ressalvada a hipótese de haver demonstração de que o grupo não é
restrito ou que não havia consensualidade - ônus que competia ao recorrente e do qual não se
desvencilhou.
Não havendo pedido explícito de votos e tratando-se de mensagem encaminhada
em grupo privado, a representação não guarda condições mínimas de ser acolhida.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 35858566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218192417200000034976892
Número do documento: 21060218192417200000034976892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600450-71.2020.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: MARCELINO GALVAO DE FRANCA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35858566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218192417200000034976892
Número do documento: 21060218192417200000034976892